Tribunal: TJDFT
Processo: 0734421-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL. DANOS EMERGENTES. JUROS E PENALIDADES POR PAGAMENTO EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM ADVOGADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PROVAS. NÃO DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INEXISTENTE ABALO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar.
2. Ainda que se entenda pela desnecessidade de comprovação de dolo ou culpa da Administração Pública para fins de responsabilização civil por atos comissivos, não se pode olvidar que, para a caracterização da responsabilidade do Estado, é imprescindível a ocorrência do dano.
3. Os danos emergentes alegados pelos Autores não restaram comprovados, pois inexistentes nos autos comprovantes de pagamentos de boletos em atraso, aptos a gerar a incidência de juros de mora e penalidades.
4. O contrato firmado entre a Autora e o advogado produz efeitos somente entre eles, sendo incabível a extensão dos efeitos do instrumento particular para terceiros.
5. O fato de ser necessária a contratação de causídico para postular no âmbito judicial não imputa a responsabilidade pelos pagamentos dos honorários contratuais ao Réu. A contratação de advogado particular é ato potestativo da parte e que, portanto, não pode ser transferido ao ente público.
6. A configuração de lucros cessantes demanda a efetiva privação de ganhos certos decorrentes de conduta danosa da parte Ré, a ser demonstrada pela parte Autora, nos termos do que estabelece o art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu a Demandante.
7. No tocante à caracterização dos danos morais, a Súmula no 227 do c. STJ possibilita esse ressarcimento à pessoa jurídica. No entanto, exige-se a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua.
8. A questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigurando-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelas pessoas naturais e jurídica em razão da irregularidade praticada pelo Réu.
9. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida.